Tribunal: TJMT
Processo: 1004234-84.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004234-84.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), JEOVA LUIZ DE LIMA - CPF: 309.182.601-59 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEVANI DA SILVA PESSOA LIMA - CPF: 010.837.531-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AMEAÇA E INJÚRIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRETENSÃO MINISTERIAL – RESTABELECIMENTO – IMPERTINENTE – CARÁTER ACESSÓRIO – PRAZO INDETERMINADO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – PRAZO RAZOÁVEL DE 6 MESES - RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

“Merece reforma a decisão que [...] ao determinar o cumprimento das disposições da Instrução Normativa n. 02/2020/CGJ, culmina, ao final por determinar a
extinção
da
medida
, levando-a ao arquivo”
(TJMT, N.U 1004963-13.2021.8.11.0003).

O deferimento/manutenção de medidas protetivas pressupõe contemporaneidade e atualidade dos fatos justificadores da cautela (STJ, RHC 67534/RJ).

As medidas restritivas têm caráter acessório, não justificando sua manutenção por prazo indeterminado, sobretudo sem apresentação de fato novo que demonstre persistir o risco para a incolumidade física e psicológica da vítima (TJMT, N.U 0024474-67.2016.8.11.0042) e devem
perdurar por prazo razoável de 6 (seis) meses, em razão do seu “caráter instrumental e provisório”, conforme posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC 114.921/MG; TJMT, AP N.U 1007314-56.2021.8.11.0003).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1004234-84.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): JEOVA LUIZ DE LIMA

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (N.U 1004234-84.2021.8.11.0003), que revogou as medidas protetivas de urgência impostas em desfavor de JEOVA LUIZ DE LIMA pelo cometimento, em tese, de ameaça e injúria no âmbito doméstico – arts. 147 e 140, ambos do CP (ID 86541460).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS sustenta que
“é imprescindível que as medidas protetivas durem, permaneçam, resistam e vigorem por um prazo razoável”
.

Pede o provimento para que sejam restabelecidas as medidas protetivas (ID 86541482).

O apelado pugna pelo desprovimento do apelo (ID 86541489).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Ameaça - pedido de medidas protetivas de urgência. recurso ministerial: pretendida a cassação da decisão do juízo de primeiro grau para reestabelecer as medidas protetivas de urgência extintas – possibilidade – medidas protetivas que vigoraram por menos de um mês, sem que houvesse qualquer fato que as tornasse inúteis para atingir a finalidade de coibir a prática de violência doméstica - P elo provimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 91404968)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, II) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

O Juízo singular deferiu as seguintes medidas protetivas de urgência em favor da vítima:

“I – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Art. 22, inciso III, “a”, da Lei no 11.340/2006).

II – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 86541465).

Em 19.4.2021, revogou-as de ofício e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nestes termos:

“Inicialmente, sem maiores delongas, insta consignar que as medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais providências caráter definitivo.

Dessa forma, diante do disposto na Instrução Normativa n. 2, de 10 de março de 2020 que, regulamenta e padroniza a instrução de trabalho para o processamento das medidas protetivas de urgência aplicadas ao agressor, previstas no Artigo 22 da Lei n. 11.340/2006, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, verifica-se que é o caso de arquivamento do presente feito.

Entretanto, consigno que, havendo Ação Penal, Inquérito Policial ou Ação Cível em andamento, determino a juntada de cópia da presente decisão nos autos correlatos.

Merece registro ainda que, as medidas protetivas continuam tendo a sua eficácia, sobretudo, em caso de descumprimento por parte do indiciado que, poderá ter a prisão preventiva decretada.

Diante disso, verifica-se que as providências protetivas, tem caráter provisório já atingiu sua finalidade, razão pela qual a extinção do presente feito nos termos do que determina o Artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, sem prejuízo da fixação de novas medidas em havendo necessidade.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva de urgência e determino o seu ARQUIVAMENTO nos termos do Artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 86541479)

Pois bem.

As medidas protetivas de urgência foram pleiteadas em 26.3.2021, antes da instauração de inquérito policial ou de ação penal, a fim de proteger a integridade física e psíquica da ofendida, por existirem “
elementos fáticos que a vítima sofreu violência doméstica por parte do ofensor”
(
ID 86541465
).

Ao deferir as medidas protetivas de urgência [26.2.2021], o juiz da causa determinou a intimação do agressor [apelado], da vítima [apelante], da Defensoria Pública Estadual e
“o devido acompanhamento pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo trazer aos autos relatórios do estado psicológico da vítima, bem como condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 20 (vinte) dias”
(
ID 86541465
).

O Juízo singular, antes da conclusão da referida diligência [19.4.2021 – 2 (dois) meses], sem a prévia oitiva do órgão do Ministério Público e da Defesa, ordenou o arquivamento do incidente processual, conforme determinado na Instrução Normativa 02/2020/CGJ [regulamenta e padroniza a instrução de trabalho para o processamento das medidas protetivas de urgência aplicadas ao agressor, previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006] e pontuou que as medidas continuariam
“
tendo a sua eficácia, sobretudo, em caso de descumprimento por parte do indiciado que, poderá ter a prisão preventiva decretada”
(ID 86541479).

Ocorre que, na parte dispositiva, as medidas de proteção foram extintas, por ter atingido a sua finalidade [
diante disso, verifica-se que as providências protetivas, tem caráter provisório já atingiu sua finalidade, razão pela qual a extinção do presente feito nos termos do que determina o Artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, sem prejuízo da fixação de novas medidas em havendo necessidade. ISTO POSTO, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva de urgência e determino o seu ARQUIVAMENTO nos termos do Artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
].

Nesse contexto jurídico, verifica-se contradição na sentença, pois, as medidas protetivas foram extintas na parte dispositiva, embora o Juízo tenha destacado, nos “fundamentos”, que seriam mantidas a sua eficácia.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu que
“merece reforma a decisão que [...] ao determinar o cumprimento das disposições da Instrução Normativa n. 02/2020/CGJ, culmina, ao final por determinar a
extinção
da
medida
, levando-a ao arquivo”
(N.U 1004963-13.2021.8.11.0003, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 26.7.2021).

Anote-se que o deferimento/manutenção de medidas protetivas pressupõe contemporaneidade e atualidade dos fatos justificadores da cautela (STJ, RHC 67534/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 31.3.2016).

Noutro giro, as medidas restritivas têm caráter acessório, não justificando sua manutenção por prazo indeterminado, sobretudo sem apresentação de fato novo que demonstre persistir o risco para a incolumidade física e psicológica da vítima (TJMT, N.U 0024474-67.2016.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018) e devem
perdurar por prazo razoável de 6 (seis) meses, em razão do seu “caráter instrumental e provisório”, conforme posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC 114.921/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 26.9.2019; TJMT, AP N.U 1007314-56.2021.8.11.0003, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 27.8.2021).

No caso, desde o deferimento das medidas [26.2.2021] e a sua extinção [19.4.2021], decorreram aproximadamente 6 (seis) meses, sem registro de fatos novos/ameaça/violência no âmbito doméstico. Além disso, a vítima afirmou à assistente social [Izabel Cristina Santos dos Reis] que o apelado
“vem cumprindo as medidas protetivas [...] que está respeitando as medidas e não pretende fazer contato com a vítima”
(Relatório Psicossocial – 23.4.2021 - ID. 86541487).

Nesse quadro [prazo de 6 (seis) meses desde o deferimento das medidas de proteção e ausência de novos fatos], não se evidencia motivos que justifiquem a manutenção dessas medidas, conforme pugnou o órgão do Ministério Público.

Logo, impertinente o restabelecimento.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021